Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-96.2025.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. ILEGALIDADE NO ATO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS NÃO DEMONTRADO DE PLANO. INDICIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude que rejeitou a representação oferecida pelo Ministério em desfavor do ora apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se houve ilegalidade no ato de reconhecimento da pessoa do apelado e se há indícios mínimos de autoria que justifiquem o recebimento da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento por fotografia observou os parâmetros do art. 226 do CPP, sendo que o recorrido foi identificado a partir da prévia descrição fornecida pela vítima, a qual teve a oportunidade de enxergá-lo claramente durante a suposta prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, tendo conseguido identificar a pessoa responsável pelo ilícito, mesmo após a apresentação de imagens entre indivíduos com características físicas semelhantes.
4. Para o reconhecimento imediato da ilicitude de prova no momento da análise da Representação, haveria de existir elementos seguros de equívoco por parte da vítima, o que não se verifica no caso ora examinado, devendo tal questão ser avaliada após o devido processo legal, em que se assegure o contraditório e a ampla defesa às partes envolvidas, porquanto o ato de recebimento da representação não comporta juízo aprofundado de cognição. Precedentes.
5. Essa etapa preliminar é regida pelo princípio in dubio pro societate e requer apenas exame perfunctório dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido apenas no efeito devolutivo e provido para reformar a decisão recorrida e, assim, receber a representação, determinando o início do processo de apuração de ato infracional em relação ao recorrido.